Tribunal: TJES
Processo: 5014999-97.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liminar; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014999-97.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: LAURO VIANNA CHAVES JUNIOR e outros
IMPETRADO: JUIZO CRIMINAL DE MARATAIZES
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA. POSTERIOR UNIFICAÇÃO DAS PENAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. REGIME FECHADO ESTABELECIDO. SUPERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA IMPETRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus
impetrado em favor de condenado pelo crime do art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, ao qual foi aplicada a pena de 07 anos e 21 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. A defesa sustenta a incompatibilidade entre o regime fixado e a manutenção da prisão preventiva, pleiteando o direito de recorrer em liberdade ou, subsidiariamente, a transferência do paciente para estabelecimento compatível com o regime semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da prisão cautelar em regime mais gravoso do que o semiaberto, fixado na sentença, caracteriza constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem de
habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Juízo da Execução, em decisão superveniente, procedeu à unificação das penas impostas ao paciente em diferentes processos, totalizando 10 anos, 10 meses e 21 dias de reclusão, fixando o regime fechado para o início do cumprimento.
A situação atual do paciente não decorre mais da manutenção da prisão preventiva determinada na sentença, mas sim de decisão do Juízo da Execução, que, em procedimento regular, estabeleceu regime mais gravoso nos termos do art. 111,
caput
, da Lei de Execução Penal.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a unificação de penas mesmo quando uma delas decorre de condenação ainda não transitada em julgado, autorizando a soma para fins de fixação do regime inicial e para execução provisória.
Diante da alteração superveniente do regime, não subsiste o argumento de constrangimento ilegal sustentado pela defesa, porquanto o regime fechado decorre de decisão legítima de unificação de penas, não havendo direito de recorrer em liberdade a ser reconhecido.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
; Lei nº 7.210/1984 (LEP), art. 111,
caput
.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 971.163/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 07.04.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5014999-97.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: LAURO VIANNA CHAVES JUNIOR
PACIENTE: THIAGO FERREIRA ALVES

Advogado(s) do reclamante: LAURO VIANNA CHAVES JUNIOR

IMPETRADO: JUIZO CRIMINAL DE MARATAIZES

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Thiago Ferreira Alves
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da Vara Criminal d
a Comarca de
Marataízes, apontado como autoridade coatora.

Consta, na inicial do presente
writ
, que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, sendo-lhe imposta a pena de 07 (sete) anos e 21 (vinte e um) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. Contudo, não obstante o regime fixado, a sentença manteve a prisão preventiva do paciente, negando o direito de recorrer em liberdade.

Nessa linha, argumenta a defesa a incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva com o regime inicial semiaberto fixado na sentença, o que, de forma cautelar, representaria uma punição mais severa que a decorrente do próprio título condenatório.

Diante dos fundamentos acima, sustentando a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime de cumprimento de pena semiaberto, a defesa requer a concessão do direito de recorrer em liberdade ou, subsidiariamente, determinar a transferência do paciente para estabelecimento prisional compatível com o regime fixado na sentença.

Pois bem.

No caso em apreço,
a defesa se insurge contra a manutenção da prisão cautelar do paciente em regime mais gravoso que o fixado na sentença (semiaberto).

Contudo, as informações prestadas pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, responsável pela execução da pena do paciente, esclarecem que a situação prisional foi alterada.

Conforme informado, o paciente possuía uma condenação anterior, nos autos do Processo nº 0001433-66.2019.8.08.0069. Em razão da nova condenação, proferida nos autos de origem, o Juízo da Execução p
rolatou
decisão em 05/08/2025, procedendo à unificação das penas, que totalizaram 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, fixando o regime fechado para o início do cumprimento.

Ademais, consta que já foi determinada a transferência do reeducando para unidade prisional compatível com o regime fechado.

Dessa forma, o principal argumento da impetração — a suposta incompatibilidade da custódia com o regime semiaberto — encontra-se superado. A manutenção do paciente em regime fechado não decorre mais da prisão preventiva, mas sim de decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal, que, em procedimento próprio, unificou as penas e estabeleceu regime mais gravoso, em observância à legislação pertinente.

Nessa linha, nos termos do art. 111,
caput
, da Lei nº 7.210/1984, “
quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição
”.

Dito isso, saliento que a jurisprudência pátria tem entendido que é possível tal unificação de penas, ainda que se trate de unificação de pena provisória com pena definitiva.

Dessa forma, sobrevindo nova condenação no curso da execução
e
m face de réu,
ainda que por meio de
sentença condenatória recorrível, deve o Juízo responsável pela execução penal proceder à soma da pena dela decorrente com a restante da que está sendo cumprida, a fim de determinar o regime aplicável, a teor do disposto no mencionado art. 111, da LEP.

Sobre o assunto, colaciono o seguinte julgado:

[...]
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a unificação das penas e a execução provisória quando há prisão cautelar, mesmo sem o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. 5. A decisão recorrida não está em conformidade com o entendimento do STJ, que autoriza a unificação da execução definitiva e da execução provisória, considerando a data da última prisão ou da última falta disciplinar como marco inicial para novos benefícios.
[...]
(STJ; HC 971.163; Proc. 2024/0487984-4; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 07/04/2025).

Assim,
não entendo possível a concessão da ordem, u
ma vez que a atual situação carcerária do paciente está em conformidade com a decisão de unificação das penas, não havendo que se falar em constrangimento ilegal, já que, no caso, embora o
acusado
tenha sido condenado pelo juízo de conhecimento ao cumprimento de pena no regime semiaberto, após a unificação de suas guias, restou fixado o regime fechado, que é compatível com o estabelecimento prisional no qual se encontra atualmente, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado no presente
writ
.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 30 de setembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)